Tribunal: TJMT
Processo: 1005130-56.2023.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005130-56.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLAMES GONCALVES BRITO CARDOSO - CPF: 002.391.761-03 (APELANTE), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAN PABLO DE SOUZA PEREIRA - CPF: 032.178.751-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – UTILIZAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PROPRIEDADE DE TERCEIRO - BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA – CONFISCO E PERDIMENTO DO BEM APREENDIDO – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Sem a demonstração indene de dúvidas, da boa-fé do proprietário e comprovado que o veículo apreendido estava sendo utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, inviável a sua restituição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Willames Gonçalves Brito Cardoso
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que indeferiu a restituição de coisa apreendida, consistente no veículo VW Gol 1.6L MB5, cor branca, Placa QCO7F03/MT e determinou a alienação antecipada.

O apelante, nas razões de recurso, postula a restituição do veículo, sob o argumento de que é o proprietário do bem e que a sua apreensão se deu em razão de ter entregado em locação para a pessoa de Alan Pablo de Souza Pereira, pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) semanal, no dia 14/05/2023 às 13h20min, na cidade de Várzea Grande, conforme contrato de locação e recibo de pagamento.

Aduz que o fato de o veículo ter sido aprendido no dia seguinte (15/05/2023, às 22h30min), no município de Barra do Garças, não pode ser utilizado como fundamento por suposição de que ele tinha conhecimento do real motivo que o Alan usaria o carro entregue na locação.

Alega que o próprio Ministério Público manifestou pela restituição do veículo ao seu real proprietário.

Pede o provimento do recurso, para a restituição do bem e isenção do pagamento de quaisquer taxas ou despesas administrativas.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento do recurso, por entender que foi apresentado pelo apelante toda documentação necessária para comprovar a propriedade do bem (Id. 180057739).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 183221163, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido, mesmo ele tendo comprovado a propriedade do bem, que o adquiriu licitamente, bem como desconhecia que o automóvel foi alugado para ser utilizado para a prática de tráfico de drogas.

O recurso não merece acolhimento.

No que concerne à restituição do veículo apreendido, tem-se por se tratar de bem móvel cuja transferência da propriedade se dá pela simples tradição (art. 1.267 do Código Civil), presume-se o dono aquele que detém a posse da coisa, não se mostrando suficiente para afastar a aludida presunção a apresentação de registro junto ao órgão de trânsito por

No que concerne à restituição do veículo aprendido, tem-se que por se tratar de bem móvel cuja transferência da propriedade se dá pela simples tradição (art. 1.267 do Código Civil), presume-se o dono aquele que detém a posse da coisa, sendo irrelevante que já tenha ocorrido a efetiva transferência da documentação de propriedade do automóvel junto ao órgão de trânsito competente.

No caso, de fato, o apelante comprovou ser o proprietário do veículo VW Gol 1.6L MB5, cor branca, Placa QCO7F03/MT e, também, que efetuou a sua locação para a pessoa de Alan Pablo de Souza Pereira, antes da prática delitiva, conforme contrato de compra e venda datado de 15/04/2023, recibos de pagamento e contrato de locação datado de 12/05/2023, constantes dos Id. 180057716; 180057717 – pág. 1-5; e Id. 180057719 – pág. 1-2.

Ocorre que inexiste prova segura acerca da sua boa-fé, o que já é suficiente para declarar o seu perdimento, em favor da União, conforme disposto no art. 91, do Código Penal,
in verbis
:

“
Art. 91 – São efeitos da condenação
:

(...)

II –
a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé
:

(...)

b)
do produto do crime
ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.” (destaquei)

Vê-se que o magistrado
a quo
consignou na decisão de indeferimento do pedido de restituição que: “
é fato incontroverso que o veículo foi previamente modificado/preparado e efetivamente utilizado para o transporte de entorpecentes, eis que os entorpecentes foram encontrados no interior das portas do veículo
”.

Segundo consta dos autos, o veículo VW Gol 1.6L MB5, cor branca, Placa QCO7F03/MT foi apreendido no dia 15/05/2023, por volta de 22h30min, enquanto estava sendo conduzido por Alan Pablo de Souza Pereira, que transportava considerável quantidade de substâncias entorpecentes (13 tabletes de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 12,999kg) ocultadas no interior das portas dianteiras e traseiras do automóvel (Ação Penal n. 1005692-65.2023.8.11.0004).

Portanto, como pontuou o magistrado
a quo
, o fato de a entrega do veículo para locação ter ocorrido no dia 14/05/2023, por volta das 13h20min, no município de Várzea Grande, como afirmado pelo próprio apelante, e o acusado/locatário Alan ter sido abordado em 15/05/2023, no município de Barra do Garças, conduzindo o automóvel, modificado para o transporte de entorpecente, inclusive sendo necessário o deslocamento até a unidade operacional da PRF, coloca em dúvida se realmente o proprietário do bem não tinha conhecimento da sua real utilização, ainda que se considere que a abordagem do acusado somente ocorreu por volta das 22h30min.

As provas dos autos não são suficientes para comprovar a boa-fé do apelante.

Com efeito, o artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal estabelece o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. No mesmo sentido, os artigos 63 da Lei n. 11.343/2006 e art. 91 do Código Penal.

Sendo assim, sem a demonstração indene de dúvidas, da boa-fé do terceiro interessado e comprovado que o bem apreendido estava sendo utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, afasta-se a pretendida restituição.

A corroborar tal entendimento, trago à colação precedentes desta Câmara,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – INVIABILIDADE – AUTOMÓVEL ERA UTILIZADO PARA CONCRETIZAR O CRIME DE TRÁFICO – ART. 63 DA LEI N. 11.343/2006, DO ART. 91 DO CÓDIGO PENAL E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 243 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
. In casu, não há que se falar em restituição, pois, restou comprovado que o veículo apreendido era utilizado como instrumento para concretizar a prática de tráfico de entorpecentes, inclusive, em consideração pela própria confissão do réu. Assim, o decreto de perdimento é consequência lógica da condenação pelo crime de Tráfico, conforme as regras contidas no art. 63 da Lei n. 11.343/2006, no art. 91 do Código Penal e parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal
.” (TJ-MT - APR: 10047381820208110006, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/09/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/09/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA – REGIME DIVERSO DO FECHADO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE RECOMENDAM A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO (TJMT, ENUNCIADO N. 47) –RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – CAMINHÃO ADULTERADO PARA O TRANSPORTE DA DROGA – BEM UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DO CRIME – IMPOSITIVO PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Evidenciado que o agente se dedica à atividade criminosa, haja vista a natureza e a quantidade da droga (560kgs de cocaina) e as circunstâncias da sua apreensão, não deve ser aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (TJMT, Enunciado n. 30). A apreensão de grande quantidade de entorpecentes em poder do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (TJMT, Enunciado n. 47).
Comprovada a utilização do veículo apreendido para o transporte da droga, inclusive com a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento do entorpecente, imperativo o seu perdimento em favor da União (art. 62 e art. 63, ambos da Lei n. 11.343/06 e art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal)
.” (N.U 1001722-45.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022) (destaquei)

Na mesma toada, trago à colação julgado dos Tribunais Pátrios, em situação semelhante dos autos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM UTILIZADO EM CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
CAMINHÃO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS – OBSCURIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS ENVOLVENDO A SUPOSTA LOCAÇÃO DO BEM - CONDIÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ NÃO COMPROVADA NOS AUTOS
– RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 3a C. Criminal - 0036761-55.2019.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargador João Domingos Küster Puppi - J. 03.12.2020)” (TJ-PR - APL: 00367615520198160030 PR 0036761-55.2019.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Desembargador João Domingos Küster Puppi, Data de Julgamento: 03/12/2020, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/12/2020) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024